Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS À DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 1.026 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pela executada na qualidade de sócia de pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos lucros distribuídos à executada relativos à sociedade empresária na qual figura como sócia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 1.026 do CC, o bloqueio de percentual do lucro a ser distribuído ao devedor pressupõe ausência de outros bens penhoráveis e, portanto, o exaurimento das medidas executivas.
4. Se, no curso da execução, foram realizadas buscas de patrimônio nos diversos sistemas disponíveis ao Juízo, sem que se tenha obtido êxito na satisfação integral da dívida, é cabível o deferimento da penhora sobre a parte que couber à executada/agravada nos lucros da pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.